Tribunal: TJES
Processo: 5018184-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018184-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PAULO SOARES e outros

AGRAVADO: RONALD RIGO FASSARELLA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE BENFEITORIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo Soares e Clemilda Gonçalves Alves Soares contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial por Ronald Rigo Fassarela, impondo aos agravantes a desocupação no prazo de 30 dias. Os agravantes sustentam que o imóvel constava no edital como terreno urbano, sem considerar a edificação de uma casa no local, não averbada no registro imobiliário. Postulam, subsidiariamente, a concessão do prazo legal de 60 dias para desocupação, nos termos da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a imissão na posse deve ser revista em razão da existência de benfeitorias não consideradas no leilão; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão do prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel, conforme previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial decorre diretamente do disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade em favor do fiduciário, requisito devidamente atendido nos autos.

A discussão sobre benfeitorias realizadas no imóvel não constitui óbice à imissão na posse, conforme expressa previsão do parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que estabelece que tais controvérsias devem ser resolvidas em ação própria e em perdas e danos.

A análise do edital do leilão revela que o imóvel estava descrito como “casa”, o que enfraquece a tese dos agravantes de que as benfeitorias não foram consideradas na alienação.

Quanto ao prazo para desocupação, assiste razão aos agravantes, pois o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 assegura prazo de 60 dias, devendo a decisão ser reformada nesse ponto, para adequação à norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, com base na Lei nº 9.514/97, exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade, não se prestando a discutir eventuais benfeitorias realizadas no bem.

A controvérsia acerca de benfeitorias no imóvel objeto de alienação fiduciária resolve-se por meio de ação própria, em perdas e danos, não obstando a posse do arrematante.

O prazo para desocupação do imóvel na hipótese de imissão na posse decorrente de leilão extrajudicial é de 60 dias, conforme artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, arts. 26, 30, 261, 272, 303.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018184-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO SOARES E CLEMILDA GONÇALVES ALVES SOARES

AGRAVADO: RONALD RIGO FASSARELA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

PEDRO PAULO SOARES
e
CLEMILDA GONÇALVES ALVES SOARES

face a decisão que deferiu o pedido liminar de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, vertido por
RONALD RIGO FASSARELA,
impondo aos agravantes a desocupação do bem no prazo de 30 dias.

Aduzem, em suma, os Recorrentes, que o Agravado arrematou no leilão um imóvel que estava descrito apenas como um terreno urbano, que foi assim avaliado e apreçado, deixando de considerar que foram realizadas benfeitorias no aludido terreno, lá sendo edificada uma casa que se tornou residência dos Agravantes, mas que não foi averbada no registro imobiliário. Afirma que as benfeitorias no imóvel não foram consideradas quando da avaliação e, consequentemente, da arrematação. Alternativamente, requerem seja concedido o prazo de 60 dias para a desocupação, conforme previsto na Lei 9.514/97.

A liminar recursal fora parcialmente deferida, apenas a conceder aos agravantes o prazo de 60 dias para desocupação.

Em contrarrazões pugna o Agravado pela manutenção da decisão recorrida.

Conforme asseverado na decisão inicial deste recurso não há nos autos razão fática e jurídica robustas a dissentir do Juízo
a quo
quanto a imissão deferida.

Veja-se que, uma vez demonstrada a consolidação da propriedade em favor do fiduciário (Caixa Econômica), nos termos do
artigo 2
6
1
, da Lei 9.514/97
(dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências), o
artigo
27
2
da referida legislação autoriza o leilão para alienação do bem, e assim, uma vez arrematado o imóvel, o
artigo 30
3
da Lei 9.514/97
revela-se taxativo ao assegurar ao
“
adquirente do imóvel
por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a
reintegração na posse do imóvel
,
que será concedida liminarmente
, para
desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei
.”

Em casos como o dos autos, a Lei Específica prevê requisito próprio ao deferimento liminar da reintegração/imissão de posse, bastando a comprovação da consolidação da propriedade, o que se faz presente no caso em tela.

Sobre as benfeitorias alegadas, notadamente, a casa edificada no imóvel, ainda que se possa vislumbrar certa margem de pertinência nas razões dos Agravantes, é imperioso considerar, segundo a legislação regente da matéria (Lei 9.514/97), que, a ação de imissão de posse não é a via adequada ao debate sobre benfeitorias, devendo os interessados mover a ação pertinente a tanto.

Veja-se que o parágrafo único do artigo 30, da Lei 9.514/97, revela-se taxativo ao apregoar que:

Art. 30 - (...)

Parágrafo único.
Arrematado o imóvel
ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões,
as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as
estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e
leilão
, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante,
não obstarão
a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos
.(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Portanto, há previsão legal expressa de que as benfeitorias alegadas pelos Agravantes resolvem-se em perdas e danos, não obstante a decisão liminar possessória, devendo, como dito, valerem-se os Recorrente de ação própria a tanto.

Ademais, importa destacar, que em consulta ao espelho do edital de leilão referente ao imóvel (ID 52866219) pode-se observar no campo “TIPO DE IMÓVEL”, a descrição “CASA”, o que aparentemente contrasta com as alegações dos Agravantes a respeito do leilão ter considerado apenas o terreno nu, sem considerar as benfeitorias.

Por fim, tal como restou reconhecido na decisão liminar, o artigo 30, da Lei 9.514/97, expressamente prevê que o prazo para desocupação a ser concedido é de
60 (sessenta) dias
, cabendo, então, razão aos Agravantes neste ponto, impondo-se e extensão do prazo à luz da previsão legal, o que já lhes fora deferido inicialmente, tendo curso o referido prazo.

Desta feita, conheço o presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, confirmando a decisão liminar, apenas a assegurar aos Agravantes o prazo de 60 dias para desocupação do bem, conforme art. 30 da Lei 9.514/97.

É como voto

DES.
SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

2

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

3

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.